Tribunal: TJDFT
Processo: 0737195-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737195-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALTASAR ANTONIO DE PAULO JUNIOR AGRAVADO: NACIONAL DESENTUPIDORA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Baltasar Antônio de Paulo Junior em face da r. decisão (ID 167050909, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Nacional Desentupidora Eireli, determinou que o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ocorra em autos apartados. A parte Agravante, por meio da petição de ID 51225845, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator